Tribunal: TJMT
Processo: 0029721-29.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0029721-29.2016.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS: RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM
NILVA DE FRANÇA FERREIRA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL PARA RECONHECER A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA A ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE ENTRE OS RÉUS PARA O TRÁFICO DE DROGAS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – PRINC. IN DUBIO PRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas quando do conjunto probatório, em especial as provas colhidas em contraditório e ampla defesa, remanescem dúvidas acerca do vínculo estável e permanente entre os réus com propósito comercializar drogas, razão pela qual deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029721-29.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), NILVA DE FRANCA FERREIRA - CPF: 052.809.521-84 (APELADO), LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ - CPF: 069.247.711-06 (APELADO), LUCAS DOS SANTOS GOMES CARDOSO (APELADO), RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM (APELADO), NILVA DE FRANCA FERREIRA - CPF: 052.809.521-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ - CPF: 069.247.711-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOS SANTOS GOMES CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO
– RECURSO MINISTERIAL
PARA RECONHECER A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA A ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE ENTRE OS RÉUS PARA O TRÁFICO DE DROGAS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – PRINC.
IN DUBIO PRO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas quando do conjunto probatório, em especial as provas colhidas em contraditório e ampla defesa, remanescem dúvidas acerca do vínculo estável e permanente entre os réus com propósito comercializar drogas, razão pela qual deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a sentença editada pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (Ação Penal cód. 452613),
que condenou
RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM e NILVA DE FRANÇA FERREIRA nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, ambos a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 550, contudo,
absolvendo ambos

do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas.

Em suas razões recursais, o Ministério Publico visa a reforma da sentença originária, para que os réus RENAN e NILVA
sejam condenados pelo crime de associação ao tráfico de drogas
, nos termos da denúncia. Para tanto argumenta:
“...As provas constantes nos autos não deixam dúvidas que os acusados integravam organização criminosa, sediada nesta cidade, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, que tinha como fito a obtenção de vantagem financeira mediante o cometimento de roubo e tráfico de drogas.”
(pags. 900-PDF).

Em sede de contrarrazões, as defesas dos apelados pugnam pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 922/927 e 943/944-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
provimento
do recurso acusatório interposto para que os apelados sejam condenados pelo crime de associação ao tráfico de drogas (pags. 947/952-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a pretensão ministerial visa a reforma da sentença originária que absolveu os réus RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM e NILVA DE FRANÇA FERREIRA da prática do crime de associação ao tráfico de drogas, ao argumento
,
em síntese, da existência de provas suficientes para condenação.

De acordo com a denúncia, no dia 05/10/2016, por voltadas 19h, em via pública e no hotel Bom Sono situado na rua Oeste, 01, bairro Rodoviária Parque, nesta cidade, apelados
NILVA
DE FRANÇA FERREIRA, LUIS OTÁVIO ALVES DE QUEIROS, LUCAS DOS SANTOS GOMES CARDOSO e
RENAN
BERNARDO DOS SANTOS AMORIM, em coautoria com a adolescente E. G., tinham em depósito
18 (dezoito) tabletes de maconha, pesando 14,400kg
(quatorze quilogramas e quatrocentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio (Laudo de constatação no 2099/2016, fl. 80),
Os quais estariam associados com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Das investigações foi apurado que a delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de roubo a uma residência no bairro Jardim Presidente onde três indivíduos armados adentraram a casa de um casal de idosos e subtraíram vários bens, dentre eles, o veículo Toyota Etios, cor prata, placa OBA 7225, Após a operação delituosa os suspeitos trancaram as vítimas no quarto e evadiram com o objeto.

A equipe de inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos levantou dados a respeito de alguns suspeitos que agiam na redondezas do bairro Jardim Europa e o modus operandi, alcançando êxito em desvendar a identidade do denunciado RENAN que foi reconhecido pela vítima Leonor Costa Matos.

Ficou ainda apurado que o denunciado RENAN transitava em um veículo Ecosport, cor prata, placa NJD 5829 (produto de roubo), e que era utilizado para praticar delitos. Ainda,
que referido veículo era utilizado para transportar entorpecentes, pois o denunciado trabalhava para o Comando Vermelho
,
e que o denunciado era responsável pelo abastecimento de “bocas de fumo”

Apurou-se ainda, que os suspeitos atuavam nas Rodoviárias de Cuiabá, buscando e levando drogas para outros indivíduos.
A par disso, investigadores de polícia realizaram vigilância nas três Rodoviárias de Cuiabá e de posse das características do veículo, foi possível identificar os suspeitos trafegando próximo a Rodoviária Central, momento em que foi feita a abordagem dos Apelados e dos corréus LUCAS e LUIS.

Em revista no veículo encontraram 01 (um) revolver calibre 38 com numeração NLl7l0l 1, 06 (seis) munições intactas, de mesmo calibre.

01 (um) colete balístico e 02 [dois] tabletes de maconha.

Durante a abordagem, o celular de um dos acusados tocou, bem como várias mensagens foram recebidas. As mensagens dava orientação para os abordados irem até o hotel Bom Sono, próximo a Rodoviária.

Os investigadores deslocaram até o hotel, onde encontraram a adolescente E. G., a qual inquirida sobre os fatos, acabou confessando que iria entregar 16 (dezesseis) tabletes de maconha a apelada NILVA, droga essa que foi encontrada junto com a adolescente.

Por esses fatos
, os apelados foram processados e, ao final, condenados por tráfico de drogas e absolvidos da associação ao tráfico, decisão da qual recorre o Ministério Público, pleiteando o que se segue:

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ART. 35 DA LEI 11.343/06

O Ministério Público postula a condenação dos recorridos RENAN e NILVA pela prática de associação ao tráfico de drogas, argumentando que
“...As provas constantes nos autos não deixam dúvidas que os acusados integravam organização criminosa, sediada nesta cidade, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, que tinha como fito a obtenção de vantagem financeira mediante o cometimento de roubo e tráfico de drogas.”
(pags. 900-PDF).

Contudo,
da análise dos autos
, bem como da sentença ventilada (pags. 809/866-PDF), comungo do entendimento do douto magistrado de primeiro grau,
de que não ficou demonstrada indene de dúvida
a associação ao tráfico de drogas aos apelados RENAN e NILVA.

Inexistem provas seguras do anunciado vínculo associativo entre os réus para a prática do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, mormente no que se refere à estabilidade, permanência ou habitualidade. Vejamos.

Para a concretização do tipo previsto no artigo 35 da Lei no. 11.343/2006, devem coexistir:

a) o dolo específico de traficar com o animus associativo (o qual deve estar provado);

b) dois ou mais infratores;

c) o critério de estabilidade, permanência ou habitualidade, e;

d) a reiteração ou não, vinculada para finalidade delituosa específica, com delimitação do crime autônomo de associação somente com relação às modalidades previstas pelos artigos 33, caput e §1o, e 34, ambos da referida lei.

Ou seja, para que seja reconhecido o crime de associação, é imprescindível haver o ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo efetivo, uma verdadeira
societas sceleris
.

Conquanto a norma penal se refira à associação para a execução reiterada ou não de crimes, a doutrina e jurisprudência tem exigido, para a caracterização do tipo penal em comento,
a reunião estável e permanente para a prática de crimes
, no caso em tela desponta coautoria.

Isso porque, caso o crime do artigo 35 da lei de drogas se caracterizasse com a mera reunião eventual de dois ou mais agentes, estar-se-ia punindo a coautoria como se delito autônomo fosse. Nesse sentido bom lembrar que o concurso de agentes antes previsto como causa especial de aumento de pena na antiga lei de tráfico de drogas (6.368/76), foi banida na Lei no. 11.343/2006 ora em vigor.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da Lei 11.434/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes (...). Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa.”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., 2014, Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 361).

Nesse sentido, já julgou esta Terceira Câmara Criminal, verbis:

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PLEITO, AINDA, À ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – PEDIDO, AINDA, DE ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – FALTA DE PROVAS DA ESTABILIDADE PERMANENTE ENTRE OS AGENTES – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)Não sendo verificado o ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo, imperiosa é a manutenção da absolvição pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei n.o 11.343/06 (...)”
(Ap 115895/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015).

No presente caso,
como bem observado na sentença
, não deve ser confundido o delito de associação criminosa em crimes contra o patrimônio, com associação ao tráfico de drogas previsto no artigo 35 da Lei de drogas (exclusivo para delitos de drogas). Neste pormenor,
deve ser esclarecido que o primeiro (associação criminosa) está sendo devidamente processado em outra ação penal (Autos n° 34834- 61.2016.811.0042) em concurso material com os delitos de roubo;
o segundo,
associação ao tráfico, objeto desta ação penal, em que visa punir a união de desígnios
com proposito especifico de disseminar drogas, não se revela devidamente comprovada.

Como bem destacado, os testemunhos colhidos na fase judicial, são uníssonos em esclarecer que a droga encontrada com a adolescente Emanoela, tinha outro destino (Estado do Pará). Que referida Adolescente estaria a espera apenas do colete a prova de balas que seria entregue pelos apelados RENAN e NILVA.

Dos depoimentos dos investigadores de polícia pode-se extrair que o objeto apreendido junto com os recorridos RENAN e NILVA que estava embrulhado em papel de presente era o colete a prova de bala, o qual seria entregue a adolescente que levaria para o Estado do Pará,
versão estas que acabam por convergir com as declarações dos acusados e da menor
.

Verbis,
as seguintes declarações prestas em juízo:

Depoimento do Policial Civil LUCIANO LEONARDO DE FIGUEIREDO:

“No carro lava essa arma no banco traseiro (...) municiada e um colete balístico.
Como é que estava esse colete, em que lugar?
Parece que ele lava no porta-malas, foi um outo colega que localizou (...).Tava embrulhado e no porla-malas do veículo, tava numa sacola plástica, sacola tipo de lojas né, não é de mercado (...) posteriormente nós descobrimos que era uma menor que estava com uma quantidade de entorpecente perto da rodoviária...
E ela confirmou se estaria aguardando esse colete, essa menina?
Me parece que tinha essa conversa que ela ia receber esse colete pra levar pra algum lugar ... salvo engano ela falava que ia levar essa droga pro Pará e estava aguardando o colete...”
(pag. 833-PDF).

Depoimento do Policial Civil WISNO CHELMO RIBEIRO DE LIMA:

“Mas vocês chegaram até essa menina por qual motivo? O monitoramento do próprio Núcleo de Inteligência estava monitorando eles. Não O colete estava onde , o senhor lembra? Estava dentro de uma sacola de presente...”Ligação deles com essa menina que foi abordada na rodoviária também? Não, a gente não sabia que, era a pessoa, só que já tinha essa informação que o núcleo passou pra nós que teria uma determinada pessoa de nome não me recordo agora, em determinado hotel, ao chegarmos ela já veio recepcionar a gente , foi dito o nome dele e ela disse “ sou eu” aí já falamos “o que você tem no quarto e ela já abriu o jogo...
E o que ela ia fazer com esse entorpecente, ela falou pra onde que ia...?
Ela falou que ia levar pra, se não me falhe a memória, pro Estado do Pará.
E tem alguma ligação dessa menina com o colete?
A ligação dela, se não me falhe a memória, ela ia levar alguma coisa nesse sentido”
(pag. 834-PDF).

Depoimento do Policial Civil LEANDRO GOMES DE ALMEIDA:

“MP: Até então não tinha nada com relação a eles ao entorpecente, tráfico? NÃO, sabíamos que era o chefe FAGNER um presidiário ele fazia uma movimentação de drogas inclusive em áudios ele fala quetinha algumas biqueiras” né, ponto de tráfico... MP: com relação a essas denunciados o senhor falou que desse rapaz tá preso é isso/ ARRAM,
E com relação ao serviço de inteligência, apurou com relação ao LUCAS, RENAN, LUIS Otávio e a NILVA? ARRAM, então nos áudios o FAGNER ele entrou em contato com um deles pra ir buscar algo com a esposa dele né.. tinha uma conversas que era clara no áudio outras era via whatsapp... a princípio eles falavam muito de um colete balístico né, que tava em negociação ...
Nesses áudios existe alguma conversa em que o FAGNER pede pra que eles levem a droga pra entregar pra essa adolescente lá no hotel? ... NÃO, ele pede pra buscar o colete balísticos ele pede pra ir buscar o colete balístico.. . ele pede pra embrulhar inclusive numa sacola de presente ... O RENAN não estava interceptado? NÂO. A esposa dele não estava interceptada? Também NÂO.... ESSA droga que estava no hotel, vocês chegaram a apurar pra qual finalidade se ela ia seguir viagem ou ia ser entregue? NÂO na verdade a droga não tinha nem conhecimento.”
(pag. 836-PDF).

A adolescente EMANOELA, seguindo os depoimentos dos policiais, confirma que a droga com ela não seria entregue aos recorridos RENAN e NILVA, mas sim seria levada por ela para o Estado do Pará, que estaria ali esperando o colete:

“Eu vim buscar a mala de droga. Quem que pediu quem te contratou? Esse mesmo cara...Tem algumas amigas lá ... aí eu tava sem dinheiro tava precisando e ela falou passa seu contato que eu vou passar pros caras... E aí, o que eles combinaram? Ai ele falou que eu tinha que vir aqui em Cuiabá pegar
uma mala de drogas e um colete
balístico. Aí a senhora pegou o ônibus e veio? SIM... aí ficou hospedada nesse hotel? ARRAM... aí por volta das onze da manha eu subi na rodoviária, ela tava lá perto do banheiro, eu peguei a mala voltei pro hotel... aí ele falou passa perfume...
aí ele falou o pessoal vai te entregar o colete era por volta das seis da tarde. ELE falou o nome da pessoa que ia te entregar o colete? Aí a menina me tocou pelo Whatsapp dela aí ela falou onde você tá, aí eu falei o endereço... falou “tenho um negócio pra entregar para você, tá embrulhado em presente...Essa droga a senhora ia entregar pra esse pessoal não? Eu ia deixar na rodoviária de Novo Progresso, ia levar embora” (pag. 837-PDF)

Como bem destacado pelo juízo sentenciante, o Relatório da “Operação Diluvio II” e demais provas produzidas não confirmam o envolvimento dos apelados com a droga encontrada com a adolescente.

Do mesmo modo,
do trecho da interceptação telefônica
, em conversa entre o recorrido RENAN e a pessoa de SEU ZÉ (FAGNER) fica nítido que este teria pedido um favor para que RENAN buscasse o pacote de presente com uma pessoa e levasse para a adolescente até o hotel, o que mais tarde ficou confirmado que tal presente não seria droga, mas o colete a prova de bala.

“DATA: 05/10/2016

HORAS: 17;22;28

RENAN: OI

SEUZE: O truta, deixa eu falar pro cê aqui mano. A menina ligo, que tá no hotel lá mano, e é o seguinte, a passagem ta marcada pra mais tarde, entendeu veinho.

RENANI: Ham?

SEU ZE:
ô cara, vai lá no Praeirinho lá buscar pra mim essa, essa manobra, ta enrolada num presente
.
Ai cê leva lá pô, no caminho cê pega lá, não tem ninguém pra levar pra mim, não tem ninguém pô, ninguém.

RENAN:
E, porque nos nao tem direito aqui o dinheiro da gasolina, mas na onde que é pra deixar esse trem
?

SEU ZE: Eu vou ver com ela aqui. Cê tem zap?

RENAN;Tenho

SEU ZE: O cara. então. É firmeza, e responsa cara. O trem é o seguinte, ta trancando aqui, entendeu véi. Vai pra la, parte la pro Praieirinho, vou ver se minha mulher tem um dinheiro.
(pag. 842-PDF).

Assim, embora esteja comprovado o tráfico de droga por parte dos apelados, diante da droga encontrada dentro do veículo em que ambos se encontravam (fato incontroverso e sequer questionado por meio de recurso),
ao contrário do que entendeu a acusação, tenho que a prova testemunhal não logrou êxito em demonstrar de forma cabal que o casal
(RENAN e NILVA) encontravam-se, de fato, estável e de forma habitual associados para praticar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

A que tudo indica, a droga encontrada dentro do veículo Ecosport, tratava-se de pagamento do roubo do veículo étios e não tem qualquer ligação com a adolescente que já estava com a malda de droga, que levaria para o Estado do Pará.

Ressalto, por oportuno, que a simples convergência de vontades não basta para a configuração do delito descrito no art. 35, caput, da Lei de Drogas, que exige uma situação de sociedade ou associação, sendo importante a existência do vínculo associativo concreto, devidamente demonstrado em provas judiciais, caso contrário estaremos diante de mera coautoria.

A decisão condenatória, geradora de gravíssimas consequências, só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria;
a probabilidade da autoria é motivo frágil
, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Nesse sentido, a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT,2002,pag. 85).

Trilhando o mesmo caminho, trago a jurisprudência desta 3a Câmara Criminal:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MP – CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA ILÍCITA APREENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA - FALTA DE PROVA JUDICIALIZADAS – IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 -
Inexistindo nos autos provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe
; em obediência ao axioma - in dubio pro reo -, manter-se a absolvição do apelado é medida que se impõe.”
(N.U 0003457-38.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no
DJE 24/03/2020).

(TJMT)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) CONDENAÇÃO DAS RÉS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE ENTRE AS ACUSADAS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA, NESTE PARTICULAR – 1.1) (...) 1)
Não havendo nos autos uma investigação a fundo da polícia, tampouco interceptações telefônicas a comprovar a estabilidade e o vínculo associativo permanente entre as acusadas condenadas pelo tráfico de entorpecentes, ou seja, ausentes provas da união duradoura e estável entre as acusadas, impõe-se a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico
. (...)”
(APL: 00039029620168110040779552018 MT, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/02/2019).

Assim,
as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para o convencimento da prática do delito
in comento,

previsto no art. 35 da Lei de Drogas, revelando-se frágil o contexto probatório, em sede de matéria penal, na qual a dúvida deve ser invariavelmente em favor dos réus (apelados), devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo
.

A vista do todo exposto,
em dissonância com parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso do Ministério Público
, mantendo a sentença que absolveu os réus RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM e NILVA DE FRANÇA FERREIRA das imputações do artigo 35 da Lei 11.343/06, devendo ser mantida inalterada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021